Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-67.2011.8.11.0100
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000560-67.2011.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MAGRINI LIMA - CPF: 173.703.998-26 (APELANTE), SAMUEL ALVES - CPF: 834.429.011-20 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), FRANCISCO MENDES CAVALCANTE - CPF: 174.131.331-72 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MAGRINI LIMA - CPF: 173.703.998-26 (APELADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), FRANCISCO MENDES CAVALCANTE - CPF: 174.131.331-72 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DE BENS. PRÊMIO DE CAPITALIZAÇÃO. ALIMENTOS. INDEFERIMENTO. APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame
: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens e alimentos. A apelante alega que manteve união estável com o apelado entre 2006 e 2011, período em que ambos teriam adquirido patrimônio comum, incluindo o prêmio de capitalização Ourocap Milionário, cuja partilha requer, além da pensão alimentícia.

II.

Questão em discussão
: A controvérsia cinge-se à configuração de união estável entre as partes e à partilha de bens adquiridos durante a relação, notadamente o prêmio de capitalização. Discute-se, ainda, o cabimento de alimentos em favor da apelante e a gratuidade de justiça pleiteada pelo apelado em apelo adesivo.

III.
Razões de decidir:
A prova testemunhal colhida demonstra a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, configurando união estável nos moldes do art. 1.723 do Código Civil. O patrimônio adquirido na constância do relacionamento, incluindo o prêmio de capitalização, integra o esforço comum e deve ser partilhado. Quanto ao pedido de alimentos, foi indeferido, pois a autora possui benefício previdenciário suficiente para sua subsistência. O apelo adesivo do apelado não foi conhecido, uma vez que houve deserção por ausência de recolhimento do preparo.

IV.
Tese de Julgamento: “
1.

A convivência pública, contínua e duradoura, ainda que um dos conviventes seja formalmente casado, permite o reconhecimento de união estável para fins de partilha de bens comuns 2. O prêmio de capitalização adquirido na constância da união estável configura patrimônio comum e deve ser partilhado entre os conviventes
.

Dispositivos Relevantes Citados: Código Civil, art. 1.723; art. 1.725; CPC, art. 373, I; art. 85, § 2º.

Jurisprudência Relevante Citada: TJMT, RAC n. 1019691-13.2019; TJGO, RAC n. 0144065-28.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível e de apelo adesivo interpostos contra sentença do MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com pedido de partilha de bens e alimentos, movida por Maria Aparecida Magrini Lima em face de Francisco Mendes Cavalcante.

Nas razões recursais, a autora alega ter mantido uma união estável com o réu entre meados de 2006 a março de 2011, período durante o qual adquiriram patrimônio em comum, incluindo um prêmio de capitalização (Ourocap Milionário), cuja partilha e alimentos provisórios requer.

Sustenta que a união estável foi comprovada por provas documentais e testemunhais, argumentando que a partilha do patrimônio adquirido na constância da união é devida. Alega que o prêmio de capitalização Ourocap Milionário, recebido pelo recorrido durante o período da união, constitui bem patrimonial a ser partilhado, uma vez que foi adquirido na vigência do relacionamento, presumindo-se o esforço comum, ainda que indireto, da apelante. Ademais, defende que a tentativa do réu de negar a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável, após ter se beneficiado da contribuição direta e indireta da autora, configura ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e enseja enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante de tais argumentos, requer-se o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer a união estável entre a apelante e o apelado entre os anos de 2006 e 2011, determinando a partilha do patrimônio adquirido na constância do relacionamento, incluindo o prêmio de capitalização (Ourocap Milionário).

Em recurso adesivo, Francisco Mendes Cavalcante requereu o reconhecimento de sua hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, sob o ID n. 229253177, e ao apelo adesivo, sob o ID n. 229253181.

A gratuidade foi indeferida nesta instância, e, intimado para recolher o preparo do apelo adesivo, o prazo decorreu sem pagamento (ID n. 246240667).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Maria Aparecida Magrini Lima propôs ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com pedido de partilha de bens e alimentos, em face de Francisco Mendes Cavalcante. Segundo a autora, a união estável teria ocorrido entre 2006 e 2011, período no qual ambos teriam construído patrimônio comum, incluindo o prêmio de um título de capitalização (Ourocap Milionário) recebido durante o relacionamento.

Em contestação, o requerido negou a existência de união estável, afirmando ter mantido apenas um relacionamento eventual com a autora. Além disso, contestou a partilha do prêmio de capitalização e o arbitramento de alimentos provisórios.

Após a instrução probatória, com a colheita de depoimentos e apresentação de documentos, o juízo de primeira instância proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora, entendendo que as provas não demonstraram a configuração de união estável. Na mesma decisão, deferiu a gratuidade de justiça ao réu.

Inconformada com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Alega que manteve união estável com o réu entre meados de 2006 e março de 2011, período em que adquiriram patrimônio em comum. Sustenta que a união estável foi comprovada por provas documentais e testemunhais, sendo devida a partilha dos bens adquiridos na constância da união.

Deveras, em incursão processual aos autos, ao que se verifica do acervo probatório produzido, embora a sentença tenha afastado a configuração de união estável, a prova testemunhal colhida indica fortemente a existência de uma convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, elementos caracterizadores da união estável, conforme o artigo 1.723 do C. Civil.

As testemunhas, cujos depoimentos constam no parecer do Ministério Público (ID 229253164, págs. 124-131), corroboram a versão da autora, descrevendo a convivência em regime de vida comum entre as partes, com visitas frequentes a locais públicos como casal e cuidados domésticos prestados pela autora em favor do requerido, conforme mídias de

ID n. 229253166.

A testemunha Maria Selma de Lima relatou que era vizinha dos litigantes e que, antes de a autora residir no local, o réu vivia sozinho. Confirmou que os litigantes viviam como marido e mulher e que a autora residia a maior parte do tempo na gleba, cuidando das lides domésticas.

A testemunha Elizabeth Leandro da Silva afirmou que o réu vivia sozinho antes da autora residir no local e que não o viu com outra pessoa. Disse que a autora estava frequentemente na gleba, frequentavam juntos os locais da região e se tratavam como marido e mulher. Relatou, ainda, que frequentemente os via juntos no ônibus, geralmente quando iam fazer compras na cidade para abastecer a residência. Confirmou que a autora possuía uma casa na cidade e que o réu era visto no local.

Outros testemunhos, como o de Dilma, reforçam essa convivência ao detalhar a vida cotidiana do casal. A testemunha afirmou que conheceu o réu em 1996, quando passou a morar na gleba, época em que o réu vivia sozinho. Disse que, posteriormente, a autora passou a frequentar o local e morar com o réu, sendo vista cuidando das lides domésticas. Narrou que a autora era conhecida na região como "mulher do Chico" e que sempre os encontrava juntos, inclusive no ônibus

em compras

para a residência. Confirmou que a autora viveu com o réu até ele ser contemplado com o prêmio, fato que se espalhou pela vizinhança e foi divulgado pelo Banco do Brasil.

A testemunha Stelamar Divina Alves corroborou que sempre via os litigantes juntos, frequentando locais da região como marido e mulher, sendo conhecidos na comunidade como um casal. Informou que, após o prêmio, o réu mudou-se para Rondonópolis e a autora deixou de ser vista no local.

Diante da relevância dos depoimentos e conforme o artigo 373, I, do CPC, entende-se que há provas robustas da existência de uma união estável entre as partes, a qual deve ser reconhecida para fins de partilha dos bens adquiridos durante o período de convivência.

O Órgão Ministerial na origem pontuou que, embora o réu tenha contraído matrimônio na década de 1970, fato é que, na época em que manteve vínculo com a autora, já não convivia com a ex-esposa. Conforme destacou o
Parquet
, o depoimento pessoal do réu confirma que ele se mudou para a Gleba Tibagi em 1995 e que, até 2011, sua esposa, residente em Rondonópolis, nunca o visitou (ID 229253164, pág. 127).

A prova testemunhal ratifica que, desde que o réu passou a residir na gleba rural em 1995, morava sozinho até a chegada da autora. Como manifestou

o
Parquet
, “
se a autora não tivesse relação duradoura com o réu, dificilmente teria em seu poder documentos bancários ou comprovação de títulos de capitalização (...). Por outro lado, se o réu ainda mantivesse seu casamento, seria improvável que não tivesse registros ou que não arrolasse sua esposa ou outros familiares como testemunhas”
.

Portanto, ainda que formalmente casado, o réu estava separado de fato de sua esposa há muitos anos, mantendo um relacionamento público, contínuo e duradouro com a autora entre 2006 e 2011. Dessa forma, a mera existência de um casamento documental não obsta o reconhecimento da união estável.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – MULHER CASADA JUDICIALMENTE – SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA – IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO – REQUISITOS ATENDIDOS – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DE BENS – DIVISÃO IGUALITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da lei, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O casamento de um dos companheiros não impede o reconhecimento da união estável, inclusive para fins previdenciários, desde que comprovada a separação de fato, o que restou evidenciado no caso.

De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.

Demonstrado nos autos o valor obtido a título de ágio da venda do imóvel adquirido durante a constância da união havida entre as partes, a sua partilha é medida que se impõe”.(
RAC n.

1019691-13.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,

J. 22.11.23 - negritei )

Diante disso, é consequência necessária do reconhecimento da união estável e da dissolução do vínculo a partilha dos bens comuns, de forma que o patrimônio adquirido na constância da união, incluindo o valor oriundo do título de capitalização "Ourocap Milionário", integra o esforço comum, presumindo-se a contribuição de ambos, ainda que de forma indireta. Isso se justifica, pois os bens adquiridos por fato eventual, como é o caso dos prêmios de concursos prognósticos, integram o patrimônio comum, conforme prevê o artigo 1.725 do Código Civil.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. BENS SONEGADOS. PRÊMIO DE LOTERIA. CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. FIM DO VÍNCULO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme artigo 669, I do CPC, estão sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados, ou seja, quando os bens que serão objeto da sobrepartilha não eram de conhecimento ou foram ocultados por uma das partes. 2. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, conforme redação do art. 1.571, § 1º do Código Civil, de modo que a simples separação de fato não possui o condão de encerrar os efeitos do casamento. 3. De acordo com o regime patrimonial de comunhão parcial de bens, entram na comunhão os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior, conforme expressamente disposto no artigo 1.660, II do Código Civil. 4. O dinheiro auferido pelo prêmio da loteria federal, ainda que recebido uma semana antes do divórcio, entra na comunhão entre os cônjuges, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Em razão do desprovimento do recurso, mister fixar honorários recursais em 3% (três por cento) a serem somados aos já fixados na instância singela, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso conhecido e desprovido”
.(TJGO. RAC n.

0144065-28.2017.8.09.0051, 6ª Câmara Cível. Rel. Des(a). Norival Santomé, j.

25/05/2020)

De fato, a não partilha desse montante beneficiaria exclusivamente o réu, em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva e configurando enriquecimento sem causa, ambos princípios fundamentais do ordenamento jurídico civil.

No tocante à controvérsia sobre a extensão monetária do prêmio, a quantificação do valor partilhável poderá ser verificada na fase de cumprimento de sentença. Como recomendou o
Parquet,
caso necessário, poderá ser requisitada a apresentação de documentos bancários para a completa apuração do valor.

No que diz respeito ao imóvel urbano mencionado, melhor sorte não assiste à autora, uma vez que não foi demonstrada a titularidade sobre o bem, seja a propriedade ou a posse.

Quanto ao pedido de alimentos, impõe-se o indeferimento, considerando-se, além da ausência de comprovação da necessidade, o fato de a autora ser beneficiária de um benefício previdenciário, o que supre parcialmente suas necessidades. Dessa forma, não há fundamento para o arbitramento de pensão alimentícia em favor da autora.

Em relação ao apelo adesivo interposto pelo réu, observa-se que o mesmo não providenciou o pagamento do preparo exigido. Em virtude da deserção, o recurso adesivo não merece conhecimento.

Diante de todo o exposto, a sentença merece reforma para reconhecer a união estável entre as partes, com a partilha dos bens comuns adquiridos durante a constância da união, incluindo o valor do título de capitalização "Ourocap Milionário", indeferindo-se, contudo, os alimentos pleiteados pela autora, diante da ausência de comprovação de necessidade, já que esta recebe benefício previdenciário.

Em razão disso, deve-se readequar o ônus da sucumbência. Assim, acolhendo-se parcialmente a pretensão autoral, distribuem-se as custas processuais na proporção de 60% para a autora e 40% para o réu, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do benefício econômico, na mesma proporção, conforme o §2º do art. 85 do CPC, respeitada a gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação da autora e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO. Por outro lado, NÃO CONHEÇO do apelo adesivo.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024